Tribunal: TJDFT
Processo: 0700651-60.2021.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 602 DO STJ. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 602 do Superior Tribunal de Justiça, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos habitacionais promovidos pelas sociedades cooperativas”.
2. A solidariedade não se presume: decorre diretamente da lei ou de manifestação de vontade (art. 265 do CC). Há solidariedade passiva quando mais de uma pessoa deve responder integralmente por determinada obrigação (contratual ou extracontratual). A obrigação pode ser originária (primária) ou sucessiva, vale dizer, a que decorre de descumprimento do dever originário (responsabilidade civil).
3. No âmbito dos contratos de consumo, identificam-se quatro espécies de solidariedade passiva: 1) solidariedade decorrente de ato ilícito (art. 7o, parágrafo único, 25, § 1o); 2) solidariedade automática (ex.: art. 18, caput, do CDC: “os fornecedores (...) respondem solidariamente”); 3) solidariedade automática condicionada (art. 13); 4) solidariedade decorrente da Teoria da Aparência.
4. O parágrafo único do art. 7o do CDC trata de regra de solidariedade passiva decorrente de ato ilícito, como se observa facilmente pela sua redação: tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O art. 25, § 1o, do mesmo diploma, reforça a solidariedade decorrente de ato ilícito, ao dispor que, “havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores."
5. Na hipótese, há legitimidade passiva da associação ou cooperativa de moradores que integra a cadeia de fornecedores envolvida na compra e venda do imóvel. No mesmo sentido, possui legitimidade passiva a construtora que sucede a anterior na execução do objeto contratual.
6. Diante da rescisão contratual, com o retorno das partes ao status quo ante, todos os integrantes da cadeia de fornecimento devem ser responsabilizados solidariamente pela devolução dos valores pagos pela consumidora, nos termos do art. 7o, parágrafo único, art. 25, § 1o, do CDC e, também, pela Teoria da Aparência.
7. Recursos conhecidos e não providos.